Tribunal: TJSP
Processo: 1502520-05.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarujá. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio (estranho aos autos), na qual se arguiu a ilegitimidade passiva do executado pré-morto. Irresignação. Cabimento parcial. Exceção de pré-executividade que era inadmissível 'in casu', pois a parte excipiente não possuía legitimidade para opor o incidente, eis que não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarujá. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio (estranho aos autos), na qual se arguiu a ilegitimidade passiva do executado pré-morto. Irresignação. Cabimento parcial. Exceção de pré-executividade que era inadmissível 'in casu', pois a parte excipiente não possuía legitimidade para opor o incidente, eis que não consta das Certidões de Dívida Ativa ou integra o polo passivo da execução. Impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art.18 do CPC. Precedentes. Exceção que, por esse motivo, não comportava conhecimento. A despeito da inviabilidade da exceção, correto, por outro lado, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada (que se dá, porém, agora de ofício), tendo em vista o falecimento do executado antes do ajuizamento da execução. Impossibilidade de alteração do polo passivo, que equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula no 392 do C. STJ. Extinção mantida. Como consequência do reconhecimento de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, fica afastada a condenação do Município a arcar com honorários advocatícios de sucumbência ao terceiro excipiente. Recurso provido em parte.